Tribunal: TJPA
Processo: 0021675-91.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÃÃO. TRÃFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÃES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÃRIO ROBUSTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. MUDANÃA. INVIABILIDADE. RÃU REINCIDENTE. 1. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelos depoimentos testemunhais coesos e harmÃ ́nicos dos policiais responsÃ¡veis pelas prisÃμes dos rÃ©us que o material entorpecente apreendido em poder destes se destinava a difusÃ£o ilÃcita, inviÃ¡vel o pedido de absolviÃ§Ã£o arrimado na singela negativa de autoria dos rÃ©us, em juÃzo.2. Restando comprovado, a participaÃ§Ã£o de um menor no crime, a Ã©poca com apenas dezesseis anos de idade, conforme cÃ3pia de certidÃ£o de nascimento anexada ao feito de rigor Ã manutenÃ§Ã£o da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. 3. Embora o quantum da pena definitiva aplicada ao apelante seja inferior a oito anos, contudo, a reincidÃªncia reconhecida na sentenÃ§a autoriza o inÃcio do cumprimento da pena em regime mais gravoso, nos termos do art. 33, Â§2Âº, âbâ e Â§3Âº do CÃ3digo Penal. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0021675-91.2015.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELEM (Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: LUIS EDUARDO TRINDADE DA SILVA
APELANTE: IGOR ALEXANDRE GADELHA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ALAN DAMASCENO - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. MUDANÇA. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
1. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelos depoimentos testemunhais coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pelas prisões dos réus que o material entorpecente apreendido em poder destes se destinava a difusão ilícita, inviável o pedido de absolvição arrimado na singela negativa de autoria dos réus, em juízo.
2. Restando comprovado, a participação de um menor no crime, a época com apenas dezesseis anos de idade, conforme cópia de certidão de nascimento anexada ao feito de rigor à manutenção da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006..
3. Embora o quantum da pena definitiva aplicada ao apelante seja inferior a oito anos, contudo, a reincidência reconhecida na sentença autoriza o início do cumprimento da pena em regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿ e §3º do Código Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete e catorze do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Luis Eduardo Trindade da Silva
e
Igor Alexandre Gadelha de Oliveira,
por intermédio de suas respectivas defesas, interpuseram o recurso em análise no qual buscam a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Criança/Adolescente de Belém, que os condenou como incursos nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, cominando as seguintes penas:
-
Luis Eduardo Trindade da Silva
, 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo a reprimenda corporal substituída por duas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviço a comunidade ou entidade pública e limitação de final de semana;
-
Igor Alexandre Gadelha de Oliveira
, 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Consta da peça acusatória, em suma, que no dia 06/07/2015, na Rua dos Comerciários, no bairro do Coqueiro, nesta cidade, os réus Igor Alexandre Gadelha de Oliveira e Luiz Eduardo Trindade da Silva, na companhia do menor José Felipe Castro de Moraes, estavam vendendo drogas ilícitas.

Narra ainda, que, a polícia civil recebeu várias denúncias anônimas de que naquele endereço indivíduos estavam comercializando drogas ilícitas, há bastante tempo, fazendo com que outros crimes, como roubos e furtos, aumentassem sobremaneira naquele local, trazendo perigo e terror a comunidade. Diante de tais denúncias, policiais civis se deslocaram até o endereço informado, em um veículo descaracterizado. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais logo perceberam a presença de três indivíduos em atitude suspeito de venda de drogas.

Prossegue narrando que os policiais, para não serem vistos, se vestiram com roupas semelhantes a dos empregados da Rede de Energia Celpa, e começaram a caminhar pela rua como se estivessem apenas transitando e fazendo serviço de medição dos aparelhos de energia elétrica da rua. Ao chegarem bem próximos aos três indivíduos, os policiais civis realizaram uma abordagem, momento em que passaram a revistá-los. Na ocasião, foi encontrado nas mãos do acusado/apelante
Luiz Eduardo Trindade da Silva
um pote de cor branca, contendo um saco plástico transparente com 23 petecas, com substância conhecida vulgarmente como pasta de cocaína, e mais outro saco transparente, contendo 26 trouxinhas, envoltas em pedaços de alumínio de substância esverdeada prensada, assemelhada a droga conhecida por maconha, e mais a quantia de R$ 40,00 em dinheiro.

Narra ainda que, com o acusado/apelante Igor Alexandre Gadelha de Oliveira, foi encontrado no bolso de sua calça jeans, um saco plástico transparente, com 34 trouxinhas, envoltas com pedaço de papel alumínio, contendo substância semelhante à droga conhecida por maconha, e mais a quantia de R$ 21,00 em dinheiro e, com o adolescente, J
.
F
.
C
.
de M, foi encontrado dentro de sua cueca, um saco plástico transparente, com 21 trouxinhas envoltas em pedaços e papel de alumínio, com a substância semelhante a droga conhecida por maconha.

Os apelantes foram presos em flagrante delito, ocasião em que confessaram que estavam comercializando drogas ilícitas naquele local.

Ofertada e recebida à denúncia e, após regular instrução o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação condenando os apelantes nas sanções ao norte referidas.

Os apelantes por meio de sua defesa técnica, exercida pela Defensoria Pública recorrem da decisão. Embora o termo de interposição e respectivas razões dos recursos, tenham sido assinados pelo mesmo Defensor Publico, entretanto, referidas peças foram apresentadas separadamente. Contudo, há ponto um comum aos recorrentes, assim, para evitar desnecessária tautologia, será relatado e analisado conjuntamente.

Nas razões dos recursos (fls. 143/146) e (fls. 168/170), postula a absolvição dos apelantes, alegando que as provas na qual se pautou o Juízo
a quo
para alicerçar a condenação são frágeis e inconsistentes, eis que formadas apenas pelo depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão dos recorrentes, logo, no seu modo de ver, referidas declarações não podem sobrepor-se a negativa de autoria declinada pelos apelantes em juízo.

Em relação ao apelante
Igor Alexandre Gadelha de Oliveira,
pede também, que seja afastada a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, aduzindo que não restou comprovado nos autos que o terceiro envolvido no processo era de fato adolescente.

Requer, ainda, a modificação do regime de cumprimento de pena do apelante Igor, aduzindo para tanto que as circunstâncias judiciais foram todas favoráveis a este réu, e somente a reincidência não é apta a impor o regime mais severo.

Diante desses argumentos, requer o conhecimento e provimento dos recursos.

Contrarrazoando os apelos (fls. 159/161-verso) e (fls.173/175) o
dominus litis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos.

O feito foi distribuído a minha relatoria, oportunidade em que, determinei seu encaminhamento ao exame e parecer do
custos legis.

Manifestando-se naquela condição, a Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater, opinou pelo conhecimento dos recursos. Todavia pelo improvimento do apelo manejado em favor do réu
Luis Eduardo Trindade da Silva
. Parcial provimento do recurso interposto em prol do recorrente
Igor Alexandre Gadelha de Oliveira
, tão somente para readequar o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Conforme consignado no relatório, as razões deduzidas pelos apelantes, embora formuladas separadamente, todavia, há um ponto comum a ambos, consubstanciado no pedido de absolvição por insuficiência de provas, e neste particular farei a análise conjunta, deixando claro, que referida tese é totalmente improcedente.

Destarte, não há como prosperar a tese de insuficiência probatória, vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a autoria e materialidade delitivas, como passo a demonstrar.

A materialidade e inconteste, pois confirmada pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 15/16-IPL), sendo confirmado pelos laudos de exame provisório e definitivo (fls. 18
-
IPL e 106), que as substâncias apreendidas em poder dos apelantes correspondem a
BENZOILMETILECGONINA
, popularmente conhecida como
COCAÍNA
e
CANNABINÓIDES
, conhecido popularmente como
MACONHA.

A autoria também restou evidenciada pelas provas colacionadas aos autos, sobretudo pelos depoimentos testemunhais coesos e harmônicos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos apelantes e do menor que estava vendendo a droga para eles.

As testemunhas de acusação os policiais
Derivaldo Bastos da Silva; Manoel Maria Amaral Borges
e
Wolney Correa da Silva
, que participaram das diligências que resultou nas prisões dos apelantes, confirmaram em juízo que a droga apreendida fora encontrada com o réus, como se infere dos trechos das declarações a seguir reproduzidos.

O policial civil, Derivaldo Bastos da Silva, em juízo esclareceu que:
(...) várias denúncias chegaram ao conhecimento do delegado de que havia um local, onde estava havendo venda de drogas; o local indicado era de difícil acesso, e de fácil fuga pelos bandidos; (...) é estratégico, pois quando chega carro eles podem fugir por uma viela e se meter no meio de outras palafitas; (...) por conta disso, o delegado resolveu montar uma operação, para armar um cerco aos traficantes; (...) resolveram vestir uma roupa dos empregados da Rede Celpa, para não serem reconhecidos; (...) o local estava sendo dominado pelo tráfico; (...) lá eles pensaram que era apenas os funcionários da Celpa, (...); fizeram abordagem nos três elementos; (...) encontraram em poder deles várias quantidades de drogas; (...) e dinheiro (...) somente um deles negou a prática do crime de tráfico de drogas, e justamente esse que negou era o que mandava nos outros, e era o que controlava a situação; (...) tinha passagem pela polícia; (...) quando estavam em campana viram de longe eles conversando com algumas pessoas, mas não chegou a ver exatamente eles entregando drogas a alguém; (...) foi encontrado drogas com eles, bem como valores em dinheiro e pelas circunstâncias dava para ver que se tratava de uma venda de drogas. (mídia/fl.102).

Os relatos acima foram confirmados pelo outro policial
Manoel Maria Amaral Borges
,
que em juízo afirmou que:
(...) participou da prisão dos réus; (...) denúncias das pessoas que moravam no local; (...) conhecido como rua dos Comerciários; (...) estavam vendendo drogas; (...) fizeram várias diligências no local, todavia, toda vez os acusados corriam (...) por conta disso tiveram que se disfarçar de empregados da Rede Celpa, (...) e entrar no local sem serem percebidos (...) fizeram a abordagem e encontraram drogas com os acusados; um deles era adolescente; (...) populares apontaram os acusados como sendo os traficantes do local, mas não quiseram se identificar (...).(mídia/fl.102).

As declarações foram confirmadas em juízo pelo também policial
Wolney Correa da Silva
,
que afirmou:
(...) receberam informações através do disque denúncia de que em um local estava havendo tráfico de drogas, por três elementos na rua dos comerciários; (...) foram antes ao local e fizeram campana, fizeram fotos, filmaram; (...) pegaram uniformes da rede Celpa, para fazerem abordagem descaracterizada; (...) no dia do fato, encontraram os réus e o menor de idade vendendo drogas; (...) fizeram a prisão dos réus e do menor. (...) todos estavam com droga (...) cocaína e maconha; (...) chegaram a visualizar eles vendendo drogas para pessoas; (...) ficaram lá por uns três dias vendo a ação deles vendendo drogas; depois dessa campana (...) resolveram prender os três. (mídia/fl.102).

Embora os apelantes tenham negado que estavam vendendo a droga, entretanto essa negativa foi refutada pelo adolescente J. F. C. de M, que em seu depoimento perante a 4ª Vara da Infância e Adolescente de Belém (fls. 103/104)
,
confirmou que estava vendendo drogas na companhia dos réus.
(...) que confirma que estava vendendo drogas no dia dos fatos, a fim de conseguir dinheiro para pagar dívida; (...) estava comercializando drogas há cerca de dois dias; (...)
confirma que estava vendendo drogas com Luiz Eduardo e Alexandre Gadelha
; (...) adquiriram drogas de uma pessoa cujo nome não lembra; reside no local há pouco tempo.

Os testemunhos acima reproduzidos, bem como
,
as provas periciais convergem sem sombra de dúvida para a responsabilidade dos apelantes pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes
,
em especial a quantidade de droga, as condições de seu armazenamento.

É assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016).

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível à absolvição, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Passo a análise dos pedidos, subsidiários formulados exclusivamente em prol do apelante
Igor Alexandre Gadelha de Oliveira
, isto é, o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, bem como, a modificação do regime de cumprimento de pena do apelante. Todavia, ambos se mostram improcedentes.

Em relação à causa de aumento de pena, ela foi aplicada de forma escorreita pela magistrada singular.

Com efeito, pois restou plenamente comprovado que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas juntamente com o adolescente J. F. C. M, a época com apenas 16 (dezesseis) anos de idade, conforme faz prova a certidão de nascimento anexada à fl. 41 do apenso.

Portanto, ao contrario do afirmado pela defesa a menoridade foi comprovada por meio do referido documento, onde consta o assento de seu nascimento ocorrido no dia 18 de setembro de 1999, não havendo, portanto, falar em ausência de prova da conduta praticada pelo agravante.

Assim, na espécie, de rigor a manutenção da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, de modo que a irresignação defensiva não merece prosperar.

No que tange a modificação do regime de cumprimento de pena do apelante, de igual modo, sorte não socorre a defesa.

Destarte o artigo 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal determina que ¿
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
¿

In casu
, embora o quantum final da pena aplicado ao apelante 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, o que levaria a iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto à luz do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. Contudo, segundo reconhecido na sentença, o réu é reincidente, que se comprova por meio de sua certidão de antecedentes criminais (fls. 108/108-v), bem como pela cópia da sentença em que foi condenado, e da certidão de trânsito em julgado (fls. 119/122).

Dessa maneira, não se aplica ao caso a regra contida na Súmula 719 do STF, que o regime mais gravoso está estabelecido na própria norma legal, razão pela qual, mantenho o regime estipulado na sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e nego-lhe, provimento mantendo inalterada a r. sentença guerreada.

É o meu voto.
Belém, 14 de junho de 2021.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM